Tribunal: STF
Processo: ARE 1427941
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5): 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE RPV – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – FRACIONAMENTO DO VALOR DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE DESTAQUE EM APARTADO DO VALOR PRINCIPAL – SÚMULA VINCULANTE Nº 47 DO STF – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O PARTICULAR E O SEU PROCURADOR – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM DOS PAGAMENTOS (ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – RETIFICAÇÃO DAS RPV´S A FIM DE SE EXCLUIR O VALOR DESTACADO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE FORMA AUTÔNOMA – DECISÃO EQUIVOCADA – RECURSO PROVIDO .



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, §§ 3º e 8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 25 , p. 4-5):



    ”o v. acórdão cancelou apenas a RPV de honorários contratuais, determinando a pagamento do débito Integral pela Requisição de Pequeno Valor restante, a de mov. 114. Ou seja, a decisão colegiada recorrida manteve em última análise a violação as art. 100, 55 39 e 8°, da Constituição Federal. em verdadeiro ato inconstitucional de FRACIONAMENTO DE PRECATORIO.



    (...)



    O v. acórdão recorrido determinou o pagamento de todo o débito pela RPV restante, sendo certo que o montante executado ultrapassa o limite de 60 salários mínimos.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 282 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 5, p. 5-6):



    ”Contudo, a majoritária jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está direcionada no sentido de não aplicação da Súmula Vinculante 47 aos honorários contratuais, mas tão somente dos sucumbenciais.



    (...)



    Portanto, não é possível a expedição de precatório ou mesmo de RPV de forma separada da condenação principal, a fim de requisitar estritamente os honorários contratuais.”



    Desta forma, constata-se que o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência consolidada no STF segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, por força do artigo 100, § 8º, da Constituição da República. Tal conclusão foi ratificada na Súmula Vinculante nº 47 do STF, cujo teor reitero: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Nesse sentido, cito excerto de manifestação do Ministro Dias Toffoli na Rcl-MC 22.894, de relatoria de Sua Excelência, DJe 26.02.2016:



    “Não há plausibilidade jurídica na tese de que a SV nº 47 prescreve direito do advogado receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado com a parte vencedora, uma vez que a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios é de responsabilidade do contratante.”



    Sendo assim, não se desconhece a relevância dos honorários contratuais e sucumbenciais e respectiva natureza alimentar. Contudo, quando a Fazenda Pública está em juízo, a primeira modalidade estabelece relação entre o jurisdicionado vencedor e seu causídico, ao passo que a segunda representa liame entre o advogado e o Poder Público. Essas diferenças depreendem-se, no plano infraconstitucional, da dicção dos arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994, in verbis:



    “Art. 22 (omissis)



    § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.



    Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.207.892-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes.1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.3. Agravo regimental não provido.4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.094.439-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.035.724-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.9.2017) .



    Entretanto, ao prover o recurso e determinar a inclusão de valores referentes aos honorários contratuais na RPV do montante principal, o tribunal a quo não se ateve ao fato de que o referido valor ultrapassou o limite legal da requisição. Devendo, portanto, ser executado por meio do regime de precatório.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, a , do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento da parcela acima identificada seja processada por meio de precatório, conforme art. 100, caput, da Constituição da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente